Tribunal: STF
Processo: ARE 1530926
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da seguinte ementa (Doc. 42):



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017. 1. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE LIXO DE BANHEIROS DE USO COLETIVO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. CONTRARIEDADE AO ITEM II DA SÚMULA Nº 448 DO TST. CONFIGURAÇÃO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a higienização de banheiros de uso coletivo de grande circulação de pessoas autoriza o pagamento de adicional de insalubridade, nos termos do item II da Súmula 448 desta Corte. II. Evidenciado que a Reclamante prestou serviços de higienização de instalações sanitárias de uso coletivo de grande circulação de funcionários, e a respectiva coleta de lixo, conforme consta do próprio acórdão regional, tem-se que essa circunstância se equipara à coleta de lixo urbano, sendo devido o pagamento do adicional de insalubridade. III. Ao consignar que "inexiste fundamento fático ou normativo que autorize enquadramento da função desempenhada pela trabalhadora como insalubre em grau máximo" e afastar a condenação da Reclamada quanto ao pagamento do respectivo adicional, o Tribunal Regional contrariou o entendimento consolidado na Súmula nº 448, II, do TST. Demonstrada transcendência política da causa. IV. Recurso de revista de que se conhece, por contrariedade à Súmula nº 448, II, do TST, e a que se dá provimento.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 44) interposto, LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA alega que o acórdão recorrido violou o art. 114 da Constituição Federal.



    Sustenta “a taxatividade do art. 114 da CR/88 e a proibição da justiça do trabalho de atuar em outra esfera se não a mencionada, somente o Ministério do Trabalho poderá assim proceder, jamais a Justiça do Trabalho poderia criar novas obrigações não contidas nas NR’s referentes à insalubridade.” (Doc. 44, fl. 9).



    Nessa linha, aduz que a Súmula 448 do TST é inconstitucional, pois cria uma modalidade de insalubridade não prevista na NR 15, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Aponta notória contradição da súmula, pois deixa claro a necessidade de classificação da atividade insalubre, ao tempo em que a atividade de limpeza e conservação não se encontram no anexo XIV da NR 15.



    Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido e a declaração de inconstitucionalidade da súmula 448 do TST.



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 71), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que a análise da questão invocada implicaria reexame da matéria fático-probatória, encontrando óbice na Súmula 279 do STF, bem como necessária análise de legislação infraconstitucional.



    No Agravo (Doc. 74), a parte agravante refuta os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Foram esses os argumentos invocados pela parte recorrente para explicitar a alegada Repercussão Geral da matéria (Doc. 44, fl. 7):



    “(...) A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, uma vez que diz respeito à violação da Constituição Federal da Súmula 448 do TST que já vem sendo amplamente aplicada em diversos casos espalhados por toda a jurisdição pátria, por ser uma jurisprudência consolidada. 



    Nesse sentido, a solução a ser apresentada na controvérsia do presente caso não será pertinente, tão somente, à solução do presente litígio. Ela vai além do direito subjetivo das partes envolvidas, e transcende para toda a coletividade, uma vez que trata diretamente de regulamentação de um direito consubstanciado através de um artigo Celetista. 



    Ao declarar a validade e aplicar a Súmula 448 do C. TST, a C. Turma o fez em detrimento da aplicação de Constituição Federal, principalmente do art. 114, que dispõe claramente sobre a competência do próprio TST. A matéria debatida diz respeito à coletividade, de uma maneira geral, pois trata de questão atinente a todo e qualquer cidadão”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Verifico, ainda, que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional (CLT, NR-15, além de outras aplicáveis à espécie), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo extremo, além de demandar o reexame de documentos e provas constituídas já apreciadas pela Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido, precedentes desta CORTE SUPREMA: 



    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 114, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COLETA DE LIXO E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1424329 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2023) 



    Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público Municipal. Base de cálculo. Hora extra. Inclusão do adicional de insalubridade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento parcial a recurso inominado. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1448905 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente